Tribunal: STF
Processo: HC 196030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Ferreira Franco Murta e outro, em favor de Lezio Guimaraes Justino, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 634.533/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEZIO GUIMARAES JUSTINO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a insuficiência de fundamentação do decreto prisional. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que, no dia 25.11.2020, o paciente foi preso em flagrante, porquanto guardava em depósito, no “Lavajato Vip Car”, quatro porções de maconha, com massa de 18,73 gramas. (eDOC 9, p. 23)
    Além da substância ilícita, teriam sido apreendidos sacos plástico, uma balança de precisão e recipiente com cafeína. (eDOC 9, p. 14)
    No decreto prisional, o magistrado lançou mão de fundamentação acentuadamente genérica, aplicável a qualquer pessoa surpreendida na posse de drogas, verbis:
    Examinando os autos, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Como efeito, ao delito, em tese, praticado, é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, estando presente, pois, a hipótese autorizativa da custódia cautelar prevista pelo pelo art. 313, I, do CPP.
    Está presente também, o requisito previsto pelo art. 312, do CPP, que recomenda a prisão para a garantir a ordem pública, uma vez que, segundo as declarações do condutor do flagrante, há dias a Polícia Militar vem recebendo denúncias através de colaboradores de que o flagranteado estaria utilizando do seu local de trabalho, o “Lavajato Vip Car”, para comercializar substâncias entorpecentes. Em momento oportuno, a equipe policial se posicionou em local estratégico a fim de intensificar o patrulhamento nas imediações, visualizando intensa e rápida movimentação, sendo que, posteriormente, os policiais deslocaram-se até o local e foram recebidos pelo autuado. Após, durante as buscas, localizaram em um cômodo 01 (uma) balança de precisão, saquinhos plásticos comumente utilizados na dolagem das drogas, recipientes plásticos contendo cafeína e 01 (um) invólucro plástico contendo 04 (quatro) porções de substância semelhante à maconha.
    Ademais, o delito imputado ao autuado é de extrema gravidade, sendo equiparado a crime hediondo, não se podendo desconsiderar as consequências funestas advindas do tráfico de entorpecentes e que assolam a sociedade, momento esta comarca, atualmente.
    Como se não bastasse, o delito de tráfico de entorpecentes é insuscetível de liberdade provisória , a teor do disposto no artigo 44, da Lei 11.343/06.
    Destarte, tendo em vista que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do CPP, e considerando a ausência de elementos para se aferir se as medidas cautelares diversas da prisão se revelam adequadas e suficientes, nos termos do art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. (eDOC 10)
    Como se vê, o Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante em razão da mera traficância, porquanto não apontou qualquer especificidade que justifique a segregação cautelar.
    É um decreto prisional que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na espécie, o paciente, além de primário, não possui qualquer registro criminal anterior e teriam sido apreendida a massa de 18,73g de maconha, tampouco há indício de pertencimento a organização criminosa.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente